Tribunal: TJSP
Processo: 2063214-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Revogação da prisão preventiva. Prisão domiciliar. – Decisão que decretou a prisão cautelar fundamentada. Gravidade concreta do delito. Excesso de prazo não configurado. Não demonstrado comprometimento do estado de saúde ou situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.